Tribunal: STF
Processo: Rcl 53299
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



     



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por José Geraldo Teixeira Andrade em face de decisão da Primeira Turma Recursal da Seção Judiciária de Minas Gerais proferida nos Autos nº 0034533-17.2010.4.01.3800. A parte reclamante alega violação ao decidido no ARE 1.173.624 (de minha relatoria), processo subjetivo no qual figurou como parte. 



    2. O presente feito é manifestamente inviável. A parte reclamante aponta como desrespeitado despacho de devolução dos autos à origem para aplicação da sistemática da repercussão geral. O Supremo Tribunal Federal entende que a determinação de remessa dos autos à origem para aplicação da sistemática da repercussão geral é ato de mero expediente, desprovido de conteúdo decisório. Não há, portanto, vinculação absoluta do Tribunal de origem à aplicação do tema indicado. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes: ARE 1.035.173, Rel. Min. Gilmar Mendes; MS 34.995, Rel. Min. Dias Toffoli; e AI 775.139 AgR, Rel. Min. Cezar Peluso. 



    3. A competência exercida pelo tribunal a quo para eventualmente manter a decisão está prevista no art. 1.041, caput, do CPC. Assim, a mera alegação de descumprimento do referido ato de expediente não autoriza o cabimento da reclamação em face da decisão que refutou o juízo de retratação, pois, reitera-se, a determinação exarada no ARE 1.173.624 não consubstancia julgamento de mérito. Nessa linha: Rcl 35.138 (Rel. Min. Presidente); e Rcl 32.435, Rel. Min. Celso de Mello.



    4. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicada a análise do pedido cautelar. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada.



     



    Publique-se.



     



      Brasília, 10 de maio de 2022.



     



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator